Tribunal: TJMT
Processo: 1034857-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034857-04.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade, Citação, Ausência de Interesse Processual]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), CANDIDA DOS SANTOS FARIAS - CPF: 405.417.701-87 (EMBARGANTE), SERGIO JUSTER ZILLING DA SILVA - CPF: 585.928.738-00 (EMBARGADO), MARIA ELENA DELGADO DA SILVA - CPF: 047.567.578-98 (EMBARGADO), MARCOS WINICIUS FERREIRA GONCALVES - CPF: 018.192.631-85 (ADVOGADO), ROMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 36.939.312/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CANDIDA DOS SANTOS FARIAS - CPF: 405.417.701-87 (EMBARGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), SERGIO JUSTER ZILLING DA SILVA - CPF: 585.928.738-00 (EMBARGANTE), MARCOS WINICIUS FERREIRA GONCALVES - CPF: 018.192.631-85 (ADVOGADO), MARIA ELENA DELGADO DA SILVA - CPF: 047.567.578-98 (EMBARGANTE), MARCOS WINICIUS FERREIRA GONCALVES - CPF: 018.192.631-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão que deferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à nulidade da citação por edital da pessoa jurídica; (ii) saber se houve omissão quanto à admissibilidade do agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3. Inexiste omissão quanto à citação da pessoa jurídica, porquanto a devolutividade recursal limitou-se à agravante pessoa física; 4. A admissibilidade do agravo de instrumento foi devidamente fundamentada, não havendo omissão quando o acórdão adota fundamentos já lançados nos autos.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento:
“
1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a matéria nos limites objetivos e subjetivos do recurso, sendo incabível a ampliação do julgamento em sede de embargos de declaração. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão colegiada”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração opostos, sucessivamente, por
Cândida dos Santos Farias
e por
Sérgio Juster Zilling da Silva e Outra
, em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que
deu parcial provimento ao agravo de instrumento
, a fim de
suspender os efeitos da decisão que havia deferido o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
, por ausência de fundamentação idônea, bem como
reconhecer que a nulidade da citação por edital restou suprida pelo comparecimento espontâneo da parte agravante
, deixando de conhecer das demais matérias por ausência de prévia apreciação pelo magistrado
a quo.

Nas razões dos aclaratórios, a
embargante Cândida dos Santos Farias
sustenta, em síntese, a existência de
omissão no acórdão
, ao argumento de que o colegiado
não teria apreciado o pedido específico de nulidade da citação por edital da pessoa jurídica Roma Empreendimentos Imobiliários S.A
.
, antiga Frigobarra S.A.

Alega que, embora o acórdão tenha reconhecido a superação da nulidade da citação em relação à sua pessoa, em razão do comparecimento espontâneo,
não houve manifestação expressa quanto à regularidade da citação editalícia da empresa
, a qual, segundo afirma, teria sido autorizada sem o esgotamento das diligências exigidas pelo art. 256 do CPC.

Defende que a nulidade da citação da pessoa jurídica configuraria
vício insanável, de natureza transrescisória
, e que a matéria poderia ser apreciada diretamente por este Tribunal, sem que se cogite de supressão de instância. Ao final, requer o
acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes
,
para que seja declarada a nulidade da citação por edital da referida empresa.

Por sua vez, os
embargantes

Sérgio Juster Zilling da Silva

e outra
apontam
omissão no acórdão
quanto ao
enfrentamento de preliminar de inadmissibilidade do agravo de instrumento
,
suscitada nas contrarrazões recursais.

Sustentam que o acórdão deixou de analisar a tese segundo a qual
não seria cabível agravo de instrumento contra decisão que apenas recebe a petição inicial da ação originária
, inclusive no tocante ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, por se tratar de
mero despacho sem conteúdo decisório
, não enquadrado nas hipóteses do art. 1.015 do CPC.

Afirmam que o inciso IV do referido dispositivo legal autorizaria o agravo apenas contra decisões que
julguem o mérito do incidente de desconsideração
, e não contra o simples recebimento da inicial ou instauração do procedimento. Invocam precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de tribunais estaduais em reforço à tese.

Requerem, ao final, o
acolhimento dos embargos de declaração
, para que seja sanada a omissão apontada, com eventual atribuição de

efeitos infringentes
, a fim de que o agravo de instrumento não seja conhecido nesse ponto, bem como para fins de
prequestionamento expresso
dos dispositivos legais invocados.

Contrarrazões no ID n. 344591870, pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, constato que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso integrativo, razão pela qual dele
conheço.

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. Não se prestam, contudo, para rediscutir o mérito da decisão ou expressar mero inconformismo com o resultado proferido.

No que pertine aos embargos de declaração opostos por Cândida dos Santos Faria. A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que não teria havido manifestação expressa acerca da
nulidade da citação por edital da pessoa jurídica

Roma Empreendimentos Imobiliários S.A.

Razão não lhe assiste.

O acórdão embargado apreciou, de forma clara e fundamentada, a questão relativa à
citação por edital da agravante pessoa física
, reconhecendo que eventual nulidade restou suprida pelo seu
comparecimento espontâneo
, nos termos do art. 239, §1o, do CPC, o que se encontra em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ.

No que concerne à pessoa jurídica Roma Empreendimentos Imobiliários S.A., inexiste omissão a ser sanada. Isso porque o
agravo de instrumento foi interposto exclusivamente pela embargante
, pessoa física, na condição de sócia, sendo a ela limitada a devolutividade recursal. O Tribunal, corretamente,
restringiu sua análise à esfera jurídica da agravante
, ora embargante, não havendo dever de se pronunciar, de ofício, acerca da regularidade da citação de terceiro que não figurava como recorrente.

Ademais, a análise da regularidade da citação da pessoa jurídica demanda o exame de atos processuais praticados na origem, notadamente quanto ao esgotamento das diligências previstas no art. 256 do CPC, providência que
não foi objeto de pronunciamento específico pelo juízo de primeiro grau
, razão pela qual eventual incursão direta por este Tribunal configuraria
indevida supressão de instância
.

Ressalte-se que
omissão não se confunde com ausência de acolhimento da tese da parte
. O acórdão enfrentou adequadamente a matéria devolvida ao colegiado, dentro dos limites objetivos e subjetivos do recurso, inexistindo violação ao art. 489, §1o, do CPC.

O que se verifica, em verdade, é a tentativa de
ampliar o alcance do julgado por meio de embargos de declaração com nítido caráter infringente
, finalidade incompatível com a estreita via integrativa eleita.

Quanto aos embargos opostos por Sergio Juster Zilling e outra,

alegam omissão do acórdão quanto ao enfrentamento da tese de
inadmissibilidade do agravo de instrumento
, sustentando que a decisão agravada teria se limitado ao recebimento da petição inicial, sem conteúdo decisório.

Também aqui não se verifica o vício apontado.

A admissibilidade do agravo de instrumento foi
expressamente enfrentada e fundamentada na decisão monocrática de ID no 321082354
, a qual consignou, de forma clara, que a decisão agravada
extrapolou o mero despacho de recebimento da inicial
, ao deferir o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e autorizar a citação por edital, providências dotadas de inequívoca carga decisória e aptas a produzir efeitos imediatos na esfera jurídica das partes.

O acórdão embargado, ao apreciar o mérito do recurso,
adotou tais fundamento
s
, o que é plenamente admitido pela técnica da fundamentação
per relationem
, reconhecida como válida pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não havendo que se falar em omissão.

Além disso, a decisão agravada enquadra-se, seja pela literalidade do art. 1.015, IV, do CPC, seja pela aplicação da
taxatividade mitigada
, firmada no julgamento do REsp 1.704.520/MT (Tema 988/STJ), que admite o agravo quando presente o risco de inutilidade do exame da matéria em momento posterior.

Assim, a pretensão dos embargantes revela, novamente,
inconformismo com o resultado do julgamento
, buscando rediscutir questão já decidida, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

A propósito:

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL PENHORADO – SUSPENSÃO DE LEILÃO –
REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios,
revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
”.
(RED n. 1024834-33.2024.8.11.0000,

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3a Câmara de Direito Privado, J. 10.12.24 - negritei).

Assim sendo,
os embargos de declaração não merecem acolhimento
, porquanto ausentes os vícios que autorizariam a integração do julgado, revelando-se mero instrumento de rediscussão do mérito da decisão colegiada.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Cuiabá,

11 de

fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026